Tribunal: TJSP
Processo: 0004952-27.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Crime de estelionato tentado. Absolvição por fragilidade probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade demonstradas. Atenuação das penas. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.